Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-84.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001862-84.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. INSURGÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO (id.54390392), contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Brumado que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer C/C com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por MARIA LIMA ALVES, julgou procedente o pleito autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil e nos termos do Tema 129/STJ (id.54390389). 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 4. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, alterando o seu posicionamento, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 5. Nesse ponto cumpre destacar que a parte apelante suscita a inaplicabilidade do referido tema ao presente caso, sob o fundamento de que o art. 130, III, da LC no. 80/94 veda o recebimento dos honorários pela Defensoria Pública. 6. Contudo, tal alegação não comporta acolhimento, uma vez que no bojo do julgamento do RE 1140005 o próprio STF consignou expressamente a compatibilidade do entendimento com o quanto disposto no art. 130, III, da LC no. 80/94, na medida em que os honorários são destinados ao aparelhamento da instituição e não aos Defensores. 7. Por fim, no que tange ao valor da verba honorária, verifica-se que a sentença singular fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$30.500,00), quantum se revela condizente ao artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil (R$3.050,00 (três mil e cinquenta reais), notadamente por observar o patamar mínimo legal (10%), motivo porque não merece reparo a sentença de piso, da qual decorreu a condenação combatida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001862-84.2022.8.05.0032, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE BRUMADO e Apelada MARIA LIMA ALVES . ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR33/15